Tribunal: TJBA
Processo: 0002842-94.2007.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0002842-94.2007.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Espolio de Edna Moreira Pinto Daltro registrado(a) civilmente como EDNA MOREIRA PINTO DALTRO e outros (5) Advogado(s): ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, ALICE LIRA DALTRO IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECLASSIFICAÇÃO DE SERVIDORES APOSENTADOS. IMPUGNAÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM PLANILHAS E DEMONSTRATIVOS. ANÁLISE DO MÉRITO. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS NÍVEIS DOS SERVIDORES. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECLASSIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA CORRETAMENTE PELO EXECUTADO. ERRO MATERIAL NAS PLANILHAS DO ESTADO. NÍVEIS INCORRETOS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS. ABONO COMPLEMENTAR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002842-94.2007.8.05.0000, em que figuram como exequentes MARIA ESTHER PINTO DALTRO, MARIA FERNANDA DALTRO DINIZ GONÇALVES, FERNANDO MÁRIO PIRES DALTRO JUNIOR E VALÉRIA FERREIRA DALTRO e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade dos votos, em julgar improcedente a impugnação à execução, nos termos do voto da relatora.